Tribunal: TJSP
Processo: 2138563-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou a comprovação da cessação dos descontos relativos aos contratos referidos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00 – Inadmissibilidade – Multa por descumprimento devidamente fixada, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou a comprovação da cessação dos descontos relativos aos contratos referidos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00 – Inadmissibilidade – Multa por descumprimento devidamente fixada, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do artigo 537 do CPC – Recurso improvido.